Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729396-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA FORTUNA DA COSTA, THIAGO DE MATOS DA SILVA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Dê-se vista à parte agravante acerca dos documentos juntados em contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator